Tribunal: TJMT
Processo: 1023982-80.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023982-80.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E COMERCIO LTDA - CNPJ: 50.567.288/0001-59 (APELADO), BEATRIZ AZEVEDO LE COCQ D OLIVEIRA - CPF: 058.452.657-11 (ADVOGADO), RODOCAP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 05.538.557/0005-28 (APELANTE), JOAO PAULO ZAMPIERI SALOMAO - CPF: 696.004.491-04 (ADVOGADO), ANDRE FROSSARD DOS REIS ALBUQUERQUE - CPF: 099.324.057-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE RESCISÃO DE AVENÇA. CONTRATO DE LICENÇA DE KNOW-HOW E USO DE MARCAS. OBRIGAÇÕES PÓS-CONTRATUAIS. PROPRIEDADE INTELECTUAL. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA À DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICOS E À DESINSTALAÇÃO DE SOFTWARES.
PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA.
RECURSO NÃO

PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para determinar que a ré se abstenha de utilizar know-how, marcas e softwares da autora, promovendo a devolução de documentos técnicos, materiais publicitários e a desinstalação de sistemas, com base no contrato de licença firmado entre as partes. A apelante sustentou nulidade da sentença, ausência de interesse processual e perda de objeto, alegando encerramento das atividades empresariais e inexistência de descumprimento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação
,
definir se houve perda do objeto e ausência de interesse processual, diante da alegada inatividade empresarial da ré
e
analisar se houve descumprimento das obrigações pós-contratuais relativas à devolução de materiais, desinstalação de softwares e abstenção de uso de marcas e know-how.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença encontra-se devidamente fundamentada, conforme exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489, §1º, do CPC, ao enfrentar as preliminares levantadas e justificar a parcial procedência do pedido, inexistindo nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

A alegação de perda do objeto não se sustenta, pois, embora o contrato tenha sido rescindido de fato, subsistem obrigações remanescentes cuja inexecução enseja interesse de agir por parte da autora.

A inatividade empresarial da ré não afasta a necessidade de cumprimento das cláusulas contratuais pós-rescisão, especialmente quanto à proteção da propriedade intelectual da autora e à restituição de bens materiais e imateriais licenciados.

As provas evidenciam a inércia da ré em colaborar com a formalização do distrato, a devolução de materiais técnicos e a desinstalação de softwares, mesmo após notificações formais, caracterizando inadimplemento das obrigações contratuais.

A própria conduta da apelante, ao solicitar prorrogação contratual e recomposição de estoque após a notificação de rescisão, demonstra a continuidade do vínculo material e a necessidade de imposição de medidas protetivas em favor da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A sentença que enfrenta as preliminares suscitadas e fundamenta adequadamente sua conclusão não
é
nula por ausência de motivação.

A extinção fática do contrato não afasta o interesse processual quando persistem obrigações remanescentes de cunho patrimonial e vinculadas à proteção da propriedade intelectual.

O descumprimento injustificado de obrigações pós-contratuais, como devolução de materiais técnicos e abstenção de uso de marcas, justifica a imposição judicial de providências de proteção ao patrimônio imaterial do titular dos direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 85, §§2º e 11, e 489, §1º.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Rescisão Contratual julgada parcialmente procedente
para
:

“
CONFIRMAR
a tutela antecipada anteriormente deferida e
DETERMINAR
que a requerida deixe de utilizar o processo, know-how, softwares objeto do Contrato firmado e permita a desinstalação (reset) dos softwares detidos pela MICHELIN e devolva quaisquer manuais ou documentos técnicos relacionados ao know-how e ao processo de propriedade da MICHELIN, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de fixação de multa diária.

DETERMINO, ainda, que a requerida, seus sócios, administradores e prepostos: (i) fiquem imediatamente impedidos de utilizar, ostentar e/ou exibir a marca, o nome e/ou qualquer identidade visual que remeta às marcas MICHELIN e RECAMIC, devendo remover, no prazo de 15 (quinze) dias, qualquer sinalização, publicidade ou documento que ainda ostente as referidas marcas; e (
i
i
)
se abstenham de usar, reproduzir, distribuir, divulgar ou permitir a divulgação de informações confidenciais da Autora. Ambas as determinações ficam sujeitas à multa diária.

CONDENO
ainda o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 2.500,00, na forma prevista no artigo 85, § § 2º e 8º, do CPC.
”

A
apelante sustenta, em síntese, que a sentença é nula por ausência de fundamentação, alegando negativa de prestação jurisdicional, pois o
J
uízo de origem não teria apreciado as teses apresentadas em contestação, especialmente quanto à perda do objeto e à ausência de interesse de agir.

Argumenta que a decisão
limitou-se
a afirmar a confusão entre a preliminar e o mérito, sem justificar a rejeição, violando o
art
igo
489, §1º, IV, do CPC
,
e
o artigo
93, IX, da Constituição Federal.

Defende, ainda, que não haveria mais conflito entre as partes, uma vez que reconheceu a notificação de rescisão contratual e cessou qualquer utilização das marcas ou softwares da
apelada
, de modo que a ação se tornou desnecessária.

Afirma que a autora possuía acesso remoto aos sistemas e poderia, independentemente de autorização, realizar a desinstalação dos programas, razão pela qual não subsiste interesse processual.

No mérito, aduz que a sentença incorreu em erro de julgamento, pois as obrigações pós-contratuais já estavam cumpridas, não sendo
admiss
ível exigir prova negativa de utilização de marca ou sistema, c
ompeti
ndo à autora demonstrar o contrário.

Requer, assim, o acolhimento das preliminares de nulidade da sentença e de ausência de interesse de agir, com extinção do processo sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e inverter o ônus sucumbencial
.

E
m contrarrazões,
a apelada

aduz que a decisão deve ser
mant
i
da por reconhecer que houve resistência da
apelante
em formalizar o distrato e cumprir as obrigações contratuais, como a devolução de manuais e a desinstalação dos softwares licenciados.

Ressalta que a apelante descumpriu a liminar e manteve-se inerte mesmo após reiteradas notificações.

Pontua
que o encerramento das atividades da
apelante
não extingue suas obrigações contratuais, pois estas alcançam também seus sócios, administradores e prepostos, que continuam obrigados a abster-se de usar o know-how e as marcas da
Michelin
.

A
ssevera
que a alegada desinstalação remota não é possível para todos os programas, pois alguns exigem intervenção presencial, e que a apelante jamais comprovou ter cumprido suas obrigações.

Conclui pela ausência de perda do objeto e pela plena demonstração da resistência da
apelante
, motivo pelo qual requer o não provimento do
R
ecurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

R
elator

V O T O R E L A T O R

A Ação foi julgada parcialmente procedente para
determinar que a ré se abstenha de utilizar o processo, know-how, softwares e marcas da autora/apelada, permitindo a desinstalação dos programas e devolvendo manuais e documentos técnicos relativos ao contrato de licença de know-how firmado entre as partes, além de
impedir que os sócios, administradores e prepostos, utilizem identidade visual da
MICHELIN E
RECAMIC
, devendo d
evolver, em 15 dias, qualquer sinalização, publicidade ou documento que ainda ostente referidas marcas, e também deixem de us
ar, reproduzir, distribuir, divulgar ou permitir a divulgação de informações confidenciais da autora/apelada.

A
apelante alega, em síntese,
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
,

falt
a de interesse processual e perda do objeto, sob o argumento de que a empresa estaria inativa e não mais faria uso das marcas ou softwares da apelada, e inexistência de descumprimento das obrigações pós-contratuais
.

Diversamente do que sustenta a apelante
,
o Juíz
o de origem analisou
expressamente
a preliminar de ausência de interesse processual, afastando-a sob o fundamento de que a autora postula não apenas a declaração de rescisão, mas também a imposição de obrigações remanescentes à parte adversa, relativas à devolução de documentos técnicos e à desinstalação de softwares licenciados, o que evidencia a existência de lide e interesse de agir.

Também ficou consignado
que a discussão sobre a suposta extinção fática do contrato se relaciona ao mérito, sendo inadequado apreciá-la sob a ótica do interesse processual
.

Assim, não
ficou caracterizada
negativa de prestação jurisdicional. A sentença atende
integralmente
aos requisitos
do
s

art
igos
93, IX, da Constituição Federal e
artigo
489, §1º, do CPC, ao expor as razões pelas quais rejeitou as preliminares e
adotou a conclusão pela
parcial procedência do pedido.

No mérito, a apelante sustenta não haver mais obrigação a cumprir, pois teria cessado as atividades empresariais e interrompido o uso das marcas e sistemas.

No entanto
, as provas dos autos demonstram
que a autora/apelada

comprovou que, apesar das notificações de rescisão encaminhadas com antecedência superior a 80 dias, a
ré/apela
nte

permaneceu inerte quanto à formalização do termo de distrato, deixando de colaborar com a desinstalação dos softwares e de devolver materiais técnicos, evidenciando resistência às obrigações contratuais
.

Ademais, a própria apelante apresentou notificação à autora solicitando prorrogação contratual e recomposição de estoque, o que reforça o interesse da
autora/apelada
em resguardar seu patrimônio imaterial e o dever da
ré/apelante
de cumprir as cláusulas pós-contratuais
, de modo que o
in
adimplemento dessas obrigações justifica
o acolhimento da pretensão inicial.

A perda superveniente do objeto ocorreu apenas quanto ao pedido de rescisão, pois o vínculo contratual já se encontrava extinto de fato,
razão por que a controvérsia
limito
u-se

à
an
á
lis
e

d
as obrigações remanescentes. A imposição de abstenção do uso das marcas, devolução de manuais e desinstalação de softwares está em consonância com as cláusulas contratuais e com o dever de proteção à propriedade intelectual da apelada.

Pel
o exposto
,
n
eg
o provimento a
o

Recurs
o
e, com fundamento no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, majoro a verba honorária para R$3.500,00
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025